Tribunal: TJSP
Processo: 1049709-61.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CBPM – CESSAÇÃO DE DESCONTOS.
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inviabilidade – Prequestionamento – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CBPM – CESSAÇÃO DE DESCONTOS.
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inviabilidade – Prequestionamento – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000370968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1049709-61.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, são embargados EDITH DE
ARRUDA SANTOS, MARIA MADALENA PEGO, LAIDE SOARES GUEDES, JULIA
CAMPOS DA SILVA, WILSON CESAR, ELBENS JOSE DE OLIVEIRA, TAKEO
WATARAY, BERNADETE MARIA DA SILVA, NIVALDO BARBOSA DE
SIQUEIRA, DANILO
DA SILVA
CORREIA,
LEANDRO
DUTRA SALES,
ROSIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, DOUGLAS FERREIRA DA SILVA BACCI,
RODRIGO BARAZZA DE PAULA, RENATO DA ROSA, BRIAN DE MORAES,
CLAUDEMIR LOURENÇO DA SILVA JUNIOR, SIDNEY ANGELO DA PAIXÃO,
EDSON
FRANCISCO
DE
BRITO
OLIVEIRA,
MARCELO
DE
OLIVEIRA
GONSALVES, MARIA APARECIDA BERTELI, HERMELINDA MAROSTICA
MILAN, ANA TEIXEIRA ROCHA, JOAO ROMAO NETO e ARNALDO ANTONIO
LUMBERG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049709-61.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO AÇÃO ORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
1049709-61.2019.8.26.0053/50000
EMBARGANTE:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR CBPM
EMBARGADO:
EDITH ARRUDA SANTOS E OUTROS
VOTO 33320 -hz
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO
AÇÃO
ORDINÁRIA CBPM CESSAÇÃO DE DESCONTOS.
OMISSÃO INOCORRÊNCIA Decisão combatida que não
apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento
dos embargos
Propósito de modificação do decisório

Inviabilidade

Prequestionamento

Desnecessidade
de
manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos
fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos
Tribunais Superiores Decisão deve conter fundamentos jurídicos
em que se fundamenta Prescindível a menção de dispositivos
legais.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR CBPM contra v. acórdão acostado às fls. 202/207, o qual negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e ao reexame
necessário, para manter a procedência da sentença, que declarou a inexigibilidade dos
descontos complementares a título de assistência médica, cessando os descontos
futuros, bem condenou a ora embargante à devolução dos valores indevidamente
descontados nos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
Sustenta a embargante que o v. acórdão padece de omissão quanto à
impossibilidade de restituição de valores anteriores à citação. Afirma a existência de
enriquecimento ilícito e má-fé na devolução destes. Ressalta que o serviço esteve à
disposição e que não houve comprovação de que não pretendeu utiliza-lo. Argumenta
contradição, uma vez que precedente citado determina a devolução a partir da citação.
Despacho proferido por esta relatoria e acostado às fls. 04/05 determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049709-61.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
intimação da parte contrária para manifestação.
Às fls. 08, manifestação dos embargados.
É o relato do necessário.
VOTO.
Concretamente, os embargos de declaração opostos não se vinculam a
nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1022 do CPC/15, não ocorrendo
omissão, obscuridade ou contradição de ponto ou questão, nem erro material a ser
corrigido.
Com efeito, descabe o manejo dos embargos de declaração com efeitos
infringentes ou de inconformismo, veiculando pretensão de rediscussão das questões
resolvidas no v. acórdão.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 23/03/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
MERO
INCONFORMISMO. INOVAÇÃO NA VIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF POR ANALOGIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as
questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do
recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no art. 535
do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já
resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum,
traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada.
Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049709-61.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
de que os embargos não merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de declaração,
com o propósito de provocar apreciação do Superior Tribunal de Justiça
de questões não levantadas no recurso especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das
Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
“Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração
do acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge
a contradição. Embargos de Declaração não conhecidos.” (Embargos de Declaração em
Recurso Especial 15.569 DF (91 20959-7), Ministro. Ari Pargendler, julgados em
08.08.1996)
O v. acórdão proferido apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda
que não tenha feito referência expressa a algum determinado dispositivo legal, o que é
prescindível, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas bem
como todos os argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto probatório
como um todo.
Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição do
aresto.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Leonel Costa
Relator